Tribunal: TJDFT
Processo: 0726781-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726781-19.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS RECORRIDO: ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que o próprio Magistrado identificou falhas na inicial que, uma vez não sanadas, levaram ao seu indeferimento (art. 321 do CPC) e, por consequência, à extinção do processo, sem resolução do mérito (arts. 485, inciso I c/c 330, inciso IV, ambos do CPC). 2. No caso vertente, não se pode atribuir a atividade processual desenvolvida pela parte embargada, a qual sequer foi citada para integrar a relação processual, razão pela qual resta incabível a imposição dos honorários advocatícios. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso V e VI, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 2o e 6o, e 239, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado não poderia deixar de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do insurgente, quando o seu comparecimento espontâneo aos autos supriu a necessidade de citação, havendo atividade processual da sua parte, mediante a oferta de impugnação dos embargos à execução. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b” acima, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso V e VI, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste ao recorrente, no que se refere à mencionada ofensa aos artigos 85, §§ 2o e 6o, e 239, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. (...) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NO CASO CONCRETO. (...) 3. Não obstante a existência de recentes julgados de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal (AgRg na Rcl 24.417/SP, 1a T., Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/4/2017 e AgRg na Rcl 24.464/RS, 2a T., Rel p/ acórdão Min. Dias Toffolli, DJe de 08/02/2018) e de alguns Ministros do Superior Tribunal de Justiça (v.g., Rcl 34.704/PI, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 13/11/2017) reconhecendo, quando verificada a angularização da relação processual, o cabimento da fixação de honorários advocatícios em reclamações processadas sob o rito previsto no CPC/15, inviável a aplicação de tal orientação à hipótese dos autos. 4. No caso, não houve a angularização da relação processual, já que, à vista da decisão que liminarmente negou seguimento à reclamação, inexistiu ordem para a citação da parte beneficiária, nos termos do art. 989, III, do CPC/15. 5. A participação do advogado da parte beneficiária restringiu-se tão somente à apresentação de impugnação (e-STJ, fls. 157/163) ao agravo interno interposto pela ora embargada contra o referido decisum denegatório, circunstância que não enseja a condenação na verba honorária, na forma do art. 85 do CPC/15. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt na Rcl n. 33.971/DF, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28/5/2018) No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no EDcl na DESIS no AgInt na Rcl 035466/RS (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 13/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005